Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. PRAZO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA FILHOS MENORES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado por apenado com fundamento na necessidade de cuidar de suas filhas gêmeas de cinco anos, cuja mãe estaria temporariamente incapacitada. Requereu, liminarmente, a redução do prazo de 70 dias para a elaboração do relatório psicossocial ou, alternativamente, a concessão imediata da prisão domiciliar. No mérito, pleiteou a reforma da decisão, com urgência na produção do relatório ou concessão da medida excepcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reduzir o prazo de 70 dias para a elaboração do relatório psicossocial, sob alegação de risco aos direitos de filhas menores de 12 anos; (ii) estabelecer se é cabível conceder prisão domiciliar humanitária, de forma liminar ou definitiva, com base em documentos já constantes dos autos, independentemente da conclusão do referido relatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 197 da LEP, embora o art. 995, parágrafo único, do CPC, aplicável diante do disposto no art. 3o do CPP, permita ao Relator suspender a eficácia da decisão recorrida.
4. Estando o feito maduro, deve ser analisado o mérito, para garantir a celeridade processual.
5. A elaboração do relatório psicossocial é imprescindível à apuração técnica da situação familiar do apenado e da efetiva imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar, não sendo possível substituí-lo por alegações ou documentos unilaterais.
6. A fixação do prazo de 70 dias é compatível com a demanda da Seção Psicossocial e não viola, por si só, os princípios da razoável duração do processo ou da proteção integral da criança, na ausência de elementos objetivos que justifiquem a tramitação prioritária do caso.
7. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige a demonstração concreta da imprescindibilidade da presença do apenado, não sendo suficiente a simples existência de filhos menores de 12 anos, sobretudo quando se trata de condenado por crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A redução do prazo para elaboração de relatório psicossocial na execução penal somente se justifica diante de circunstâncias objetivas excepcionais que demonstrem risco concreto a direitos fundamentais.
2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca da imprescindibilidade do apenado ao cuidado de filhos menores, a ser apurada mediante relatório técnico, sendo inviável sua substituição por documentos unilaterais.
3. A existência de condenações por crimes com violência ou grave ameaça indica impedimento à concessão de prisão domiciliar humanitária com fundamento na necessidade de filhos menores de 12 anos.